Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715098-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HUDSON EVANGELISTA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - (CEBRASPE) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em sede do Mandado de Segurança Preventivo n. 0702992-90.2025.8.07.0018, impetrado por HUDSON EVANGELISTA DE SOUSA em seu desfavor. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 230484339) deferiu a liminar vindicada ao fundamento de que o edital do concurso para oficiais do quadro da PMDF impõe limite de idade de 30 (trinta) anos para inscrição, excetuando policiais da ativa da corporação, mas não esclarece se essa exceção se aplica apenas à própria PMDF ou também para militares de outras Unidades Federativas. Assim, suspendeu, apenas em relação ao impetrante, os efeitos de qualquer ato concreto que o impeça de se inscrever e participar das etapas do concurso para oficiais da PMDF. Acrescentou que não há justificativa plausível para tratar de forma desigual militares da ativa de diferentes unidades da federação, como é o caso do impetrante, que tem 32 (trinta e dois) anos e já integra a Polícia Militar de Goiás. Nestes termos, a liminar fora deferida ao fundamento da observância ao Princípio da Isonomia, observada de forma simétrica entre todos os militares, e pela ausência de fundamento razoável para diferenciação apenas com base na origem federativa. Em suas razões recursais (ID. 70924029), o CEBRASPE alega que o edital, como instrumento vinculativo do certame, é lastreado na Lei n. 7.289/1984, aplicável apenas aos integrantes da carreira militar da PMDF. Assevera que o risco de multiplicação de decisões como a presente é grave, no sentido de vulnerar e relativizar as regras do concurso de acordo com cada caso concreto. Argumenta que os requisitos para ingresso no cargo são definidos diretamente pela corporação policial contratante do certame, que é, neste caso, a própria PMDF. Aduz que o limite etário para não integrantes da carreira da PMDF é de 30 (trinta) anos, uma vez que a regra apenas é excetuada pelo artigo 15, § 2o da Lei n. 14.751/2023, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados do Distrito Federal e dos Territórios. Pontua que a análise empreendida pelo Juízo originário adentrou indevidamente no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes. Suscita que a manutenção da decisão agravada violará o princípio da isonomia, vulnerará o interesse público, tem potencial de causar prejuízo ao erário e viabilizará consequência material ao exercício da carreira, uma vez que a definição dos requisitos para o ingresso e provimento no cargo decorre da segurança de que o candidato conseguirá exercer suas funções institucionais. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, e indeferida a liminar pleiteada pelo impetrante. Preparo devidamente recolhido (ID. 70924030 e 70924031). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal restringe-se em avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do excepcionalíssimo efeito suspensivo em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, para os quais é indispensável a demonstração da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A detida leitura da petição recursal, notadamente a página 6/24, do ID. 70924029, revela que o Capítulo 3 do agravo de instrumento discorre quanto à “presença dos requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal”. Ocorre, contudo, que embora parte deste capítulo seja síntese dos fundamentos pela probabilidade do provimento do recurso, no que tange ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a menção é de que decorreria de “efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos que não atendem às disposições legais e editalícias para isenção de taxa.” Ainda do que restante da petição recursal, de forma difusa e diferida, pela situação procedimental relativa à manutenção de candidatos em caráter sub judice, possa ser compreendida como suscitação indireta, pelo recorrente, de que há risco genérico ao erário, não se controverte que o CEBRASPE deixou de indicar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, concretamente identificável, que deveria ser analisado como premissa para a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não compete ao Poder Judiciário presumir a existência de pedidos ou suprir as lacunas argumentativas dos recorrentes. Embora a ausência de apenas um dos requisitos já seja suficiente para o indeferimento da atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por amor ao debate, destaco que ainda que assim não fosse, a probabilidade do provimento do recurso seria igualmente afastada por força da construção hermenêutica relativa à princípio da ponderação e da finalidade da aplicação da norma disposta no § 1o do artigo 11, da Lei n. 7.289/84, uma vez que o militar ativo em outra unidade federativa exerce os mesmos requisitos físicos e psicológicos necessários ao labor equivalente da carreira da PMDF, nos termos dos seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, vejamos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DA PMDF. ARTIGO 11, §1o, DA LEI No7.289/84. LIMITE ETÁRIO DISTINTO PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. CANDIDATA MILITAR DA AERONÁUTICA. EXTENSÃO DA NORMA DE AFASTAMENTO DA IDADE MÁXIMA PARA ASSUNÇÃO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte considera haver discriminação inconstitucional na previsão do artigo 11, §1o, da Lei no7289/1984 (Estatuto de Polícia Militar do Distrito Federal) quanto ao afastamento do limite etário para participação em concurso de oficiais a quem seja militar da própria Corporação. 2. O critério estabelecido na Lei deixou de ser, por óbvio, a idade para o desempenho da atividade policial propriamente dita, para ser o simples o pertencimento à Corporação da PMDF, o que é, de fato, desarrazoado. Representa, assim, inadmissível ascensão funcional ou seletiva interna, em afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade administrativa. 3. A diferenciação entre militares de outras corporações é igualmente ilegítima, tal qual a distinção entre civis e militares para o ingresso no cargo público de oficiais. Não é possível banir a exigência de idade ao exercício do oficialato para uma categoria de candidatos apenas. 3. Estende-se à candidata autora, já militar da Aeronáutica, a exceção normativa quanto à idade máxima para participação no certame, em igualdade de condições com os egressos da PMDF. Sentença mantida. 4. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS. (Acórdão 1822593, 0723345-76.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇAS. PMDF. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CANDIDATO. MILITAR DA ATIVA. PMMG. NORMA PERMISSIVA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. 1. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84), prevê que o limite etário máximo previsto para a matrícula em curso de formação, não se aplica aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF. (...) 5. No caso em exame, portanto, a solução jurídica fundamenta-se sob a mesma base principiológica, pois não é razoável que o autor, o qual exerce a função de militar da ativa da PMMG, seja impossibilitado de participar do Certame para ingresso na carreira militar da PMDF. Essa conclusão é coerente com a própria mens legis da norma limitadora, uma vez que os militares da ativa pertencente a outra corporação, tal qual àquele que compõe os quadros da PMDF, possuem, em tese, os mesmos predicados de disciplina, hierarquia e senso de responsabilidade próprios do ambiente castrense, e que facilitarão o exercício do oficialato em caso de aprovação no Concurso Público. 6. Na hipótese, o critério diferencial (etário) não traduz uma exigência legítima para o exercício do cargo a ser preenchido a ponto de privilegiar um candidato que exerça a função de militar no Distrito Federal, em face de outro que a exerça em Minas Gerais, de modo que não deve ser exigido do autor tal limitação. 7. Remessa necessária e apelo não providos. (Acórdão 1982150, 0701836-38.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES (QPPMC). MATRÍCULA. IMPEDIMENTO. ÓBICE. CRITÉRIO ETÁRIO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. REGRAMENTO EDITALÍCIO. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS ATIVOS DE CORPORAÇÃO MILITAR. EXCEÇÃO LEGAL À LIMITAÇÃO ETÁRIA (ART. 11, §1o, IN FINE, DA LEI 7.289/84). CANDIDATO INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLÍCIA MILITAR DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXCEÇÃO. ABRANGÊNCIA APENAS A INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONCORRENTE. VULNERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (...) 6. Consubstanciando o disposto no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 exceção à limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, conquanto endereçada explicitamente aos integrantes da corporação local, carece de razoabilidade que seja conferido alcance restritivo à regulação normativa mediante sua interpretação literal de molde a serem alcançados apenas os militares integrantes da corporação militar local, excluindo-se os militares das demais unidades da federação. 7. A exceção à limitação etária disposta no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 deve ser objeto de construção hermenêutica mediante ponderação da teleologia da norma de forma a ser prevenido que enrede violação aos princípios da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, assegurando-se sua aplicação, também, aos policiais militares de outras unidades federativas, que, estando no serviço militar ativo, realizam os mesmos requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício das atribuições inerentes à carreira militar, devendo, pois, serem aproveitados pela regulação normativa. 8. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1798701, 0702417-53.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 10:09:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora